Tribunal: TJMT
Processo: 0020925-52.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0020925-52.2016.8.11.0041
Embargantes: Benedito Santana Teixeira e Rute Silva Teixeira
Embargado: Agropecuária Rio Porto Ltda.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão id 85031990, que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso especial id 82240958 e ao recurso extraordinário id 74763476.
Os embargantes sustentaram, em síntese, que o decisum teria sido omisso, porquanto é necessário “resguardar o direito invocado que está intrincado à vida e à dignidade da pessoa humana que está vinculado justamente à manutenção da moradia dos Recorrentes nesta época tão distinta de mazelas provenientes da COVID-19, bem como prequestionar expressamente a matéria que os Recorrentes vêm trazendo aos autos para que não seja necessário a invocação das instâncias Superiores, porém, infelizmente, o que aparente é a ausência de análise percuciente no caso em concreto que se está advogando nesta difícil empreitada”.
É a síntese. Decido.
Saliente-se, de plano, que a admissibilidade dos indigitados recursos foi realizada na decisão id 88037968, ocasião em foram inadmitidos, exaurindo-se, assim, a análise sobre a concessão de efeito suspensivo, em virtude da ausência de um dos seus requisitos, qual seja, a probabilidade de admissão recursal.
Ante o exposto, julgo prejudicado os embargos de declaração id 85031990, pela perda de seu objeto
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.